Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702565-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Nada obstante o apelante tenha formulado pedido de tutela provisória, para restabelecer o seu cadastro na plataforma digital do apelado, nos termos do art. 932, II, do CPC, não declinou os fundamentos do pedido, razão pela qual deixo de apreciá-lo. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator